Tribunal: TJSP
Processo: 1001657-59.2016.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação revisional de compromisso de compra e venda de imóvel - preço ajustado livremente pelas partes - valor acima do praticado pelo mercado - ausência de abusividade - legalidade da previsão contratual de incidência de correção monetária e juros - cláusula resolutória - inobservância do art. 62 da Lei no 13.097/2015 que alterou o art. 1o do Decreto-Lei no 745/1969 - nulidade - retenção pela

Ementa:
Ação revisional de compromisso de compra e venda de imóvel - preço ajustado livremente pelas partes - valor acima do praticado pelo mercado - ausência de abusividade - legalidade da previsão contratual de incidência de correção monetária e juros - cláusula resolutória - inobservância do art. 62 da Lei no 13.097/2015 que alterou o art. 1o do Decreto-Lei no 745/1969 - nulidade - retenção pela promitente vendedora de um terço das parcelas vencidas - percentual considerado abusivo - percentual de retenção que deve variar entre 10% e 25% - legalidade da previsão de retenção a título de taxa de ocupação, bem como pagamento de IPTU e consumo de água até a efetiva desocupação - cláusula que prevê a possibilidade de o promitente vendedor ofertar o bem em garantia - abusividade - redistribuição do ônus da sucumbência - recurso parcialmente provido.